Tribunal: TJES
Processo: 0003547-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003547-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DE JESUS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), todos em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 30 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor; (ii) estabelecer se é aplicável o concurso formal (art. 70 do CP) em vez do concurso material (art. 69 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por documentos como o boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial da arma de fogo, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, identificando o réu com arma de fogo municiada e em posse de motocicleta com restrição de furto/roubo.

A prova testemunhal evidencia que o réu tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, caracterizando o dolo necessário ao crime de receptação, conforme entendimento consolidado do STJ.

O crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a simples conduta de portar o artefato, sendo delito de mera conduta, de perigo abstrato, sem exigir finalidade específica, também demonstrado pela prova oral colhida.

O delito de corrupção de menor é de natureza formal, dispensando prova da efetiva corrupção ou do conhecimento da idade do adolescente pelo agente, sendo suficiente a prática do crime em sua companhia, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

Não se reconhece o concurso formal, pois os delitos foram cometidos de forma autônoma, por atos distintos, com ofensa a bens jurídicos diversos, o que atrai a incidência do concurso material (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003547-02.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON DE JESUS DO ESPIRITO SANTO (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por

MAYKON DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença (id 9915051), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
receptação (art. 180, caput, do CP), porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (ar. 69, do CP)
, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 30 (trinta) dias-multa.

Em razões (fls. 255/256), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição da ré, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que seja reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70, do CP).

Em relação ao fato
, narra a denúncia que, no dia 06 de maio de 2023, no bairro Boa Vista I, na Serra/ES, policiais militares abordaram uma motocicleta, com dois ocupantes, pois visualizaram que a placa estava solta, identificando-os como o réu MAYKON e o menor D.A.S.

Relata a peça acusatória, que o acusado portava uma arma de fogo, calibre .380, com 05 (cinco) munições, no momento da abordagem.

A denúncia ainda descreve que, após realizaram a consulta da motocicleta, os policiais constatam a restrição de furto/roubo, dando voz de prisão ao réu.

Feitas estas considerações
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/19, do IP), auto de apreensão (fls. 45, do IP), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fls. 46, do IP), laudo pericial de arma de fogo e material (fls. 33/35).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do policial militar LEANDRO DAVEL DE RAMOS (fls. 42), relatando que estava em patrulhamento, quando abordou uma motocicleta com dois indivíduos, já que a placa estava pendurada.

Disse que o réu MAYKON, portava uma arma de fogo, e que em consulta da placa, constatou que havia restrição de roubo.

Relatou ainda, que o acusado estava acompanhado de um menor de idade.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha SAMUEL AMARAL DOS SANTOS (link id 9915051), também policial militar, confirmando que realizou a abordagem, uma vez que a motocicleta estava com a placa virada.

Narrou que o réu portava uma arma de fogo, e que o menor conduzia a motocicleta.

Confirmou também, que consultou a placa da motocicleta, constatando a existência de restrição, momento em que o acusado afirmou que sabia que a moto era roubada.

Dessa forma, tenho que as provas colhidas demonstram que o denunciado, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, a revelar o dolo na sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Importante consignar que a motocicleta foi apreendida na posse do apelante, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 802.853/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

Em relação ao crime de porte de arma de fogo, de uso permitido,
verifico que a prova produzida também não deixa dúvida quanto a autoria, pois os policiais confirmaram que o réu portava o artefato, quando da abordagem, sendo certo que “
o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico”
.(AgRg no HC n. 854.409/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)

Por sua vez,
em relação delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), tenho que o conjunto probatório produzido, aponta a consumação do crime, uma vez que o adolescente também estava na motocicleta, portanto, participava da empreitada criminosa, em conjunto com o acusado.

Outrossim, destaco que o referido crime é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção, ou de que o réu tinha conhecimento, da menoridade do adolescente, conforme Súmula 500
1
, do STJ.

P
or fim
, quanto ao pedido de reconhecimento do concurso formal (art. 70, do CP), tenho que os delitos são autônomos, foram praticados em atos independentes, e atingem bens jurídicos distintos, configurando o concurso material (art. 70, do CP).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10136762),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
23/10/2013
, DJe
28/10/2013
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.